Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-07.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800270-07.2020.8.14.0072

APELANTE: ILDEY BRAZ CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. NATUREZA TRANSITÓRIA. EXTINÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ADICIONAL DE TITULAÇÃO E ADICIONAL DE ESPECIALISTA. VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. COMPLEMENTAÇÃO POR VPNI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c cobrança, condenando o Município de Medicilândia a incorporar na remuneração da autora os valores referentes aos adicionais de titulação e de especialista, com pagamento das diferenças retroativas e sua complementação por Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), em observância ao princípio da irredutibilidade salarial. A sentença afastou o pedido de incorporação do adicional de regência de classe, considerando sua natureza transitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) a legalidade da extinção do adicional de regência de classe e (ii) a aplicação do princípio da irredutibilidade de vencimentos em relação aos adicionais de titulação e de especialista, diante da redução dos percentuais promovida pela Lei Complementar nº 001/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de regência de classe, previsto no art. 25, I, da Lei nº 377/2010, possui natureza transitória, sendo devido apenas enquanto o servidor estiver na situação que enseja o benefício. Sua extinção pela Lei Complementar nº 001/2015 não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento consolidado do STF e do TJPA.

4.

Os adicionais de titulação e de especialista, previstos no art. 25, II, 'a' e 'b', da Lei nº 377/2010, têm natureza permanente, compondo o vencimento-base do servidor. A redução dos percentuais pela Lei Complementar nº 001/2015 viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/1988), sendo devida a complementação por meio de VPNI, para preservar o valor nominal global da remuneração.

5.

A sentença respeita os entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria, garantindo a manutenção do valor nominal global da remuneração do servidor, com a devida observância ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de regência de classe tem natureza transitória e pode ser suprimido por nova legislação sem violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2.

Os adicionais de titulação e de especialista, por sua natureza permanente, são protegidos pelo princípio da irredutibilidade de vencimentos, sendo necessária a complementação por VPNI em caso de redução de percentuais.

3.

A manutenção do valor nominal global da remuneração do servidor é garantida pelo art. 37, XV, da Constituição Federal, mesmo diante de alterações legislativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º, I; Lei nº 377/2010, art. 25; Lei Complementar nº 001/2015.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0800207-79.2020.8.14.0072, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 27.11.2023;
TJPA, Apelação Cível nº 0800312-56.2020.8.14.0072, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 22.01.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0800303-94.2020.8.14.0072, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

1ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/01 a 03/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ILDEY BRAZ CARVALHO e
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada em desfavor do Município de Medicilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido manejado na peça vestibular, e por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

A)
CONDENAR
o Réu a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a
20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação,
sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e do
valor de 25 % (vinte e cinco por cento) do adicional para especialista
(art. art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010” e “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Especialização Lei 377/2010”, respectivamente;

B)
CONDENAR
o réu a aplicar os percentuais do art. 18, II da LC 01/2015, pagando os mencionados valores nos meses subsequentes.

C)
CONDENAR
ainda o requerido ao pagamento das quantias

correspondentes aos valores retroativos e em atraso,
cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC)
, das seguintes parcelas:

I -
20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio
(art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10),
de 07/ 2015 até o ajuizamento da ação;

II -
25 % (vinte e cinco por cento) do adicional para especialista
(art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10),
07/ 2015 até o ajuizamento da ação
;

III –
10% referente ao Adicional de Titulação de Especialização
com base na LC nº 001/2015,
07/ 2015 até o ajuizamento da ação
, incluído o valor devido sobre o décimo terceiro salário referente ao ano de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019;

D)
CONDENO
ainda o Réu ao pagamento das parcelas dos débitos contidos no item “B” que se venceram no curso do processo, tento como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença, com correção monetária pela taxa Selic, conforme EC 103/2021, a partir das respectivas datas de vencimento, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação.

DEFIRO
o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais aos advogados Helen Cristina Aguiar da Silva e Felipe Wallan da Costa Nazareth no aporte de 15% (quinze por cento) do valor bruto da condenação.

Fixo os honorários advocatícios em favor do(a) advogado(a) da parte autora no valor correspondente a 10% sobre os valores que vierem a ser apurados em liquidação dos itens “b” e “c”, nos termos do ar. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Como houve sucumbência mínima, deixo de condenar a parte autora ao pagamento de honorários proporcionais.

Sentença sujeita ao reexame necessário com fulcro na súmula 490 do STJ.

Sem custas pelo Réu, pois não houve a antecipação de despesas judiciais pela parte vencedora (art. 40, § único da Lei Estadual nº 8.328/1015).”

A primeira apelante, ILDEY BRAZ CARVALHO,
sustenta que a sentença deve ser integralmente reformada para ser mantido o Adicional de Regência de Classe como Vantagem Pessoal Inderrogável (VPI), por violação ao princípio da irredutibilidade salarial e por ser um direito adquirido, que deveria ter sido incorporado à sua remuneração. Alega que a supressão do referido adicional pela Lei Complementar nº 01/2015, que revogou a Lei nº 377/2010, viola sua estabilidade financeira, uma vez que o direito à regência de classe é permanente e não transitório.
Requer assim que seja conhecido e provido o apelo, para reformar a sentença consoante os fundamentos expostos.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA, argumenta que as gratificações e adicionais possuem natureza transitória e não têm direito à incorporação, especialmente após a revogação da Lei nº 377/2010 pela LC 01/2015. Aponta ainda a inconstitucionalidade do pagamento de gratificação de titulação após as mudanças legislativas, invocando a necessidade de observar a adequação das normas ao princípio da legalidade e da irredutibilidade salarial. O município argumenta também que não há direito adquirido à regência de classe, que foi expressamente suprimido pela nova legislação. Requer assim que seja conhecido e provido o apelo, para reformar a sentença consoante os fundamentos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 14403630 e ID. 14403637).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que o recebi a apelação no
duplo efeito
(ID. 16358784).

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do órgão ministerial (ID. 16565960).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A controvérsia recursal devolvida a este colegiado, reside, na validade da supressão do Adicional de Regência de Classe pela nova legislação municipal e na alegação de direito adquirido por parte da autora/apelante, bem como nas questões relativas à aplicação das regras de correção monetária e juros sobre os valores devidos.

De início destaco que a sentença se encontra de acordo com o entendimento firmado pelos órgãos julgadores desta Corte Estadual sobre os dispostos que regulamentavam a matéria correspondentes a adicional de regência de classe e a redução do adicional de titulação e adicional de para especialista, contidas no art. 25, II, ‘a’ e ‘b’, da Lei 377/2010, após as alterações decorrentes da vigência da Lei Complementar n.º 001/2015 (Novo Plano de Carreira).

Esclareço, em relação ao adicional de regência de classe, que o benefício foi regulamentado no art. 25, inciso I, § 3.º, da Lei Municipal 377/2010, que estabelecia:

“Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I- adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

(...)

§ 3º -
As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.”

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que o adicional de regência de classe possui natureza transitória, sendo devido enquanto o professor estiver na condição ensejadora do pagamento, podendo ser suprimido sem que haja violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme se verifica nos seguintes julgados sobre a matéria:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE ACRÉSCIMO POR MEIO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). ADICIONAL DE TITULAÇÃO E ADICIONAL DE REGÊNCIA. VANTAGENS EXTINTAS. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 377/2010 E 001/2015. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DEFERIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE TITULAÇÃO. VERBA DE NATUREZA PERMANENTE. DECESSO VERIFICADO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO RESPECTIVO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. VIABILIDADE DA VPNI. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ADICIONAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCORPORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 905 DO STJ E COM A EC 113/2021. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO CORRETA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO CPC E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Medicilândia, pleiteando: 1) o pagamento de valores retroativos, referentes às verbas denominadas “regência de classe” e “adicional de titulação”; 2) a implementação de tais verbas em sua remuneração mensal, como Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI’s), nos percentuais previstos na Lei Municipal nº. 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção de tais adicionais, em decorrência de alteração legislativa. Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados, acolhendo a pretensão da autora apenas no que se refere ao adicional de titulação, conforme consta na sentença. Inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação.

3. No período de vigência da Lei nº. 377/2010, o professor da educação pública municipal que adquiriu nova titulação acadêmica faz jus ao respectivo adicional, de acordo com os percentuais previstos no art. 25, inciso II, do referido diploma. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF.

4. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor,
excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar o pagamento das diferenças devidas, sob o título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Jurisprudência do STF e do STJ. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório decorrente da extinção do adicional de titulação, que tinha natureza permanente.

5.
O art. 25, § 3º, da Lei Municipal nº. 377/2010 estabelecia que, ao contrário do adicional de titulação, o adicional de regência de classe possuía natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanecesse na situação ensejadora de seu pagamento. Assim, a extinção do adicional de regência não causou qualquer violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista a natureza temporária daquela vantagem e a inexistência de previsão legal para sua incorporação. Jurisprudência. Incidência da Súmula Vinculante nº. 37 do STF.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 905 do STJ, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021, conforme se observa pelo item ‘D’ do dispositivo da sentença. Além disso, em razão da procedência parcial dos pedidos, o Juízo sentenciante distribuiu os honorários advocatícios e as despesas processuais de forma adequada e proporcional, em observância ao princípio da sucumbência e em plena conformidade com a Jurisprudência do STJ.

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800303-94.2020.8.14.0072 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024).

***

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PLEITO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM TRANSITÓRIA. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 377/2010 PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TITULAÇÃO PARA GRADUAÇÃO. ACOLHIMENTO. VERBA QUE INCORPORA O VENCIMENTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E JULGADOS IMPROVIDOS.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da Ação de Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por Rosimayre Moura Rodrigues em desfavor do Município de Medicilândia, julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Município requerido a proceder à incorporação na remuneração da autora da ação do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para Graduação, previsto na Lei Municipal nº 377/2010;

II – A autora da ação é professora, pertencente ao quadro efetivo do Município de Medicilândia, devido a aprovação em concurso público, e tomou posse em 01/08/2007, quando ainda estava em vigor a Lei nº 377/2010, que instituía Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia, a qual previa o pagamento do adicional de Regência de Classe (objeto da presente ação), no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

III - A Lei nº 377/2010 perdeu a sua vigência, na medida em que entrou em vigor a Lei Complementar nº 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o Adicional de Regência de Classe;

IV - O Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que, se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial;

V – O Adicional de Titulação para Graduação, considerando que se trata de vantagem que aumenta o vencimento-base, é uma verba que incorpora o vencimento dos servidores do Município de Medicilândia;

VI - A Lei Complementar nº 001/2015, embora tenha mantido a estrutura da carreira, diminuiu os percentuais do Adicional de Graduação, com consequente redução da remuneração. Necessidade de manutenção da sentença, em observância ao princípio da irredutibilidade salarial. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça;

VII - Recursos de apelação interpostos pelo Município de Medicilândia e por Rosimayre Moura Rodrigues conhecidos e julgados improvidos.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800312-56.2020.8.14.0072 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024).

Ademais, em relação aos adicionais de titulação e especialista, contidos no artigo 25, II, 'a' e 'b', da Lei Municipal nº 377/2010, cabe ressaltar que, por se tratarem de verbas de natureza permanente, sua redução, como determinada pela Lei Complementar nº 001/2015, configura afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, conforme disposto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.

A jurisprudência, incluindo precedentes do Supremo Tribunal Federal, é clara ao afirmar que a irredutibilidade de vencimentos se aplica às verbas de natureza permanente, sendo vedada a redução dos percentuais do adicional de titulação e do adicional de especialista sem a devida compensação, consoante se verifica dos seguintes julgados sobre a matéria:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. ADICIONAIS DE TITULAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E DE GRADUAÇÃO COM PERCENTUAL REDUZIDO DE ACORDO COM O NOVO PCCR. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO TEXTO DO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 – Em síntese, a parte autora é servidora efetiva do Município de Medicilândia, ocupante do cargo de professora desde agosto de 1999, tendo permanecido laborando suas atividades enquanto estava vigente o Plano de Cargos e Carreiras Municipal regido pela Lei nº 377/2010.

2 – O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, bem como extinguindo, a exemplo do adicional de regência de classe.

3 - Em sentença, o MM. Juízo a quo condenou o Município de Medicilândia a incorporação na remuneração da parte autora de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, a, da Lei nº 377/10) e de 25% de Adicional para Especialista (art. 25, II, b, da Lei nº 377/10), fazendo constar em seu contracheque nos meses subsequentes a nomenclatura de Vantagem Pessoal, além de determinar o pagamento de valores retroativos dos adicionais em questão, de acordo com a Lei Complementar nº 001/2015 (lei nova) e a Lei nº 377/2010 (revogada), esta última na forma de VPI.

4 – No presente caso, o adicional de regência fora revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaco que se tratava de vantagem transitória e que tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

5 - No que diz respeito aos adicionais de graduação e especialização, considerando que se trata de vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores, não sendo possível ao Município minorar os percentuais sem se atentar ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado as vantagens antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015 e dispor sobre meios de compensação do percentual suprimido.

6 - Deste modo, visando assegurar a manutenção do valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, o Município de Medicilândia deverá pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº 001/2015, bem como, de mesmo modo, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização.

7 – Sentença ratificada. Recursos conhecidos e improvidos.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800207-79.2020.8.14.0072 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023).

Dessa forma, em atenção ao entendimento consolidado, é direito da parte autora manter o valor nominal global da remuneração anterior, com a devida complementação por meio de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), para assegurar a irredutibilidade salarial, conforme proferido em sentença.

Portanto, mantenho a sentença, por ser plenamente adequada ao entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço de ambas as apelações, mas nego-lhes provimento, mantendo a sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/02/2025